Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730865-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ARYEL JORDAN DE LOREDO IMPETRANTE: SAMARA MELO VIDAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por SAMARA MELO VIDAL em favor de ARYEL JORDAN DE LOREDO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 205316236 dos autos de origem), no processo n.o 0710401-93.2024, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Liminar indeferida (Id 62097817). Informações prestadas (Id 62357068). Em parecer de Id 63030598, a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e pela parcial concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída pela medida cautelar de Internação Provisória Compulsória. Processo julgado em 30/08/2024, conforme acórdão de Id 63519863. Concedeu-se parcialmente a ordem, para autorizar a substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória. Petição da impetrante no Id 63937050, postulando seja especificada a forma como se dará a internação compulsória, nos termos da Resolução n.o 487/2023 do CNJ. É o breve relatório. Em atenção à petição de Id 63937050, constato que a competência deste Relator se exauriu com o julgamento do Habeas Corpus. Assim, deve a impetrante reportar-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais para eventuais esclarecimentos. Intimem-se. Na ausência de recurso, certifique-se o trânsito em julgado, proceda-se às comunicações de praxe e arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR